Tribunal: TJDFT
Processo: 0717819-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717819-54.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WELINGTON GOMES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO WELINGTON GOMES DE SOUZA, representado por REJANE GOMES DE SOUZA DE JESUS, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo como objeto a condenação do réu a fornecer à parte autora vaga em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades em qualquer hospital da rede pública, ou que, na impossibilidade, a internação em qualquer hospital da rede particular a expensas do réu. O processo foi extinto sem resolução de mérito. O autor apresentou recurso inominado. Em contrarrazões, o Distrito Federal informou que foi constatada a existência de outros autos com identidade de partes, pedido e causa de pedir, processo de numero 0716260-62.2021.8.07.0016, em tramite no 3o Juizado Especial da Fazenda Publica, em que consta sentença proferida no dia 22/04/2021. Intimado, o autor esclareceu na petição de ID n. 26762945 que “(...) No processo no 0716260-62.2021.8.07.0016, distribuído ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, a defensora Rosa Lara da Silva apresentou petição inicial no dia 25.3.2021, tendo pleiteado a transferência para leito de UTI público e custeio das despesas com hospital particular. Em sentença publicada em 22.4.2021, o juízo julgou parcialmente procedente o pleito, tendo o Distrito Federal apresentado recurso inominado, e no dia 24.6.2021 sido os autos remetidos à Turma Recursal. Já no presente processo, de no 0717819-54.2021.8.07.0016, a defensora Patrícia Mie Higasi apresentou a exordial no dia 31.3.2021, ou seja, dias após a distribuição do citado anteriormente e, igualmente, pleiteou a transferência para leito de UTI público e custeio das despesas com hospital particular. E a presente sentença restou prolatada no dia 10.5.2021”. Em razão dos fatos, a parte autora requereu a desistência do recurso. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou do litisconsorte, desistir do recurso (artigo 998 do CPC). Em face do exposto, homologo a desistência do recurso para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Custas pelo recorrente. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários em favor do Distrito Federal, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de junho de 2021 22:12:47. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator